Tribunal: CARF
Processo: 19515.003449/2004-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003449/2004-90
ACÓRDÃO
1102-001.892 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999
IRPJ. FINAM. EXCESSO DE APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
INTIMAÇÃO.
A exigência de IRPJ decorrente de suposto excesso de aplicação de
incentivos fiscais ao FINAM pressupõe a regular ciência do contribuinte
quanto ao Extrato de Aplicação e a oportunidade de apresentação do
PERC.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.892 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003449/2004-90
2
RELATÓRIO
A Recorrente foi submetida a procedimento fiscalizatório formalizado por meio do
Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF no 08.1.90.00-2004-03024-8 - objeto do
processo n° 13807.009410/2004-14 (apenso aos autos do presente processo administrativo fiscal),
cujo objetivo foi a Revisão da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ,
relativa ao Exercício de 2000, ano calendário de 1999, de modo a apurar eventual excesso de
aplicação em Incentivos Fiscais.
A autoridade fiscal concluiu pelo pagamento a menor de IRPJ, em virtude da
constatação de excesso, no valor de R$ 1.635.668,74, na destinação feita ao FINAM, conforme
descrito no Termo de Constatação de fls. 02.
Destaca-se que, no processo administrativo apensado n° 13807009410/2004-14,
consta que a Recorrente recolheu através de DARF com código específico valor para o FINAM, no
ano de 1999. Após processamento das opções feitas pela Recorrente para aplicação do IRPJ em
investimentos regionais, a SRF apurou o valor do incentivo fiscal que o contribuinte teria direito,
de acordo com as telas do sistema IRPJCONS. Foi emitido extrato com as informações a respeito
das aplicações efetuadas, mas não houve manifestação dentro do prazo legal, que, conforme
ADE/CORAT/096/2002, terminava em 28/02/2003.
Concluído o procedimento fiscalizatório, o Auditor-Fiscal efetuou o lançamento de
ofício relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, conforme Autos de Infração e
respectivos demonstrativos constantes às fls. 110 a 114.
O montante total do crédito tributário lançado e objeto do presente processo
perfaz o valor de R$ 4.224.768,78. Os valores individualizados de cada tributo, bem como o
respectivo enquadramento legal das infrações, encontram-se devidamente discriminados nos
Autos de Infração.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação às fls. 122 a 140,
na qual sustentou a improcedência das exigências fiscais.
Ao apreciar a defesa apresentada, os membros da 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP), proferiram o Acórdão no 16-26.166 (fls.
332/346), por meio do qual, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação
apresentada.
A seguir, destacam-se os trechos relevantes do acórdão:
(...)
Conforme se depreende da análise dos autos, o presente processo administrativo
fiscal se refere a lançamento de IRPJ do ano-calendário 1999 em virtude da
contratação de excesso na destinação de parcela do imposto ao FINAM,
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.892 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003449/2004-90
3
decorrente do não reconhecimento do direito da Impugnante à aplicação
incentivada.
O an. 13 da Medida Provisória n° 2.058/2000 e reedições, cujo texto abaixo
reproduzimos, assim tratou do tema:
(...)
Relativamente às ordens de emissão de certificados de investimentos " e a
aceitação da opção feita pela pessoa jurídica, o art. 603 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000/1999 (RIR/99), assim dispõe:
(...)
No tocante à possibilidade de gozo de incentivos fiscais, assim dispõe o art. 60 da
Lei n° 9.069/95:
(...)
Em razão da legislação supratranscrita, as declarações de rendimentos das
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, com opção para aplicação nos
Fundos de Investimentos Regionais - FINOR, FINAM ou FUNRES, após seu
processamento e captação de dados, são tratadas em função da consulta a outros
sistemas de informação para a comprovação da regularidade do contribuinte,
inclusive em relação a pagamentos de tributos e contribuições federais e
cumprimento de obrigações acessórias.
Após o tratamento e análise dos dados, o programa emite os Extratos das
Aplicações em Incentivos Fiscais para os contribuintes e, simultaneamente, gera e
envia aos fundos de investimentos informações da situação de cada contribuinte
optante relativamente ao direito e ao valor da aplicação correspondente às
Ordens de Emissão de Incentivos Fiscais, para que sejam emitidas as quotas dos
fundos de investimentos.
Dos procedimentos descritos, podem advir ou não ajustes nos valores declarados,
ou até mesmo a verificação da impossibilidade de fruição do incentivo fiscal
pretendido. Isso porque a concessão do incentivo está subordinada não só à
regularidade do cálculo apresentado na Declaração de Rendimentos, mas também
a outras regras como a regularidade fiscal dos contribuintes optantes em relação
aos tributos e contribuições federais, como previsto no art. 60 da Lei 9.069/95
acima transcrito.
Caso o contribuinte receba o Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais com
valores divergentes de sua opção ou não o receba no prazo especificado no art
613, §4°, do RIR/94, deve procurar a unidade da Secretaria da Receita Federal de
sua jurisdição para verificar sua situação e apresentar Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais - PERC, direcionado à autoridade
administrativa.
O Contribuinte, no presente caso, não apresentou o PERC. A Impugnante diz não
ter recebido o Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais e que o mesmo não se
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.892 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003449/2004-90
4
encontra nos autos do processo n° l3807.009410/2004-14. No caso do IRPJ ano-
calendário 1999, independentemente do recebimento ou não do Extrato, os
contribuintes tinham direito de apresentar PERC até 30 de setembro de 2002,
conforme § 4° do art. 613 do RIR/99 (data final postergada para 28/02/2003 pelo
ADE/CORAT/096/2002).
Os prazos para a extinção de direitos, previstos em todo ordenamento jurídico,
decorrem da necessidade de se salvaguardar a segurança jurídica. Dessa forma, o
Interessado deveria ter ingressado com o PERC, tendo ou não recebido o Extrato,
anexando os documentos necessários à comprovação da sua regularidade fiscal,
dentro do prazo estabelecido pela administração tributária.
No caso em tela, a SRF não reconheceu o direito ao incentivo fiscal na ocasião do
processamento eletrônico da DIPJ, em decorrência de irregularidades verificadas
naquela data.
Conforme acima exposto, mostramos que os contribuintes que destinavam
recursos aos fundos deviam buscar seus direitos ainda que não tivessem recebido
o Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais. Já mencionamos que a Impugnante
afirmou não ter recebido o extrato e disse ainda não haver nos autos do processo
o “AR” de seu recebimento, o que dificultaria a sua defesa. Porém, esse não é o
caso.
Às fls. 330 e 331, anexamos pesquisa feita no sistema SUCOP da Receita Federal,
na qual se verifica que o Contribuinte recebeu o Extrato das Aplicações em
Incentivos Fiscais em 20/09/2002.
Conforme vimos no item 29, os contribuintes tinham até 28/02/2003 para
apresentar o PERC. Logo, a Impugnante, ao ter recebido o Extrato em
20/O9/2002, poderia ter apresentado o PERC e exercido o seu direito de defesa,
mas assim não procedeu.
Como não houve a manifestação do interessado com a apresentação do PERC,
permanece válido o ato praticado pela Secretaria da Receita Federal no
processamento eletrônico da DIPJ, o qual não reconheceu o direito do
Contribuinte ao incentivo fiscal.
Não reconhecido o benefício fiscal pretendido pelo Contribuinte, o valor recolhido
ao fundo é o valor do imposto que deixou de ser pago, devendo ser lançado de
ofício como ocorreu no presente caso.
Do até aqui exposto e da legislação transcrita, restou caracterizado que os valores
destinados ao FINAM excederam o total de incentivos aos quais o contribuinte
teria direito, sendo os recursos recolhidos por meio de DARF específico
considerados como subscrição voluntária ao fundo, nos termos da legislação
supra transcrita.
Nessas circunstâncias, o imposto de renda exigido por meio do presente auto de
infração é devido, pois o recolhimento alegado não foi admitido como imposto,
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.892 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003449/2004-90
5
mas como subscrição voluntária de quotas do referido fundo (art. 13, §§ 6° e 7°,
da Lei Medida Provisória n° 2.058/2000), não tendo sido tal fato contestado pelo
impugnante no prazo e na forma estabelecidos pela legislação (através de PERC).
(...)
Observe-se, também, que o Contribuinte ora Impugnante teve acesso e vistas não
só aos autos do presente processo administrativo como também aos autos do
processo n° 13807.009410/2004-14 (“Revisão de Declaração IRPJ”), nos quais se
verificam os motivos que levaram ao lançamento e se encontravam os elementos
necessários para o exercício de seu direito de defesa. Verificamos, também, que o
Contribuinte recebeu o Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais em
20/09/2002, mas não apresentou o PERC.
No que tange à alegação da Impugnante de que não houve excesso na destinação
ao FINAM, entendo que foram feitos os esclarecimentos necessários sobre esse
questionamento nas linhas acima, de onde fica claro que o excesso de destinação
apontado na autuação não decorreu da superação de qualquer limite, mas do não
reconhecimento do direito ao incentivo fiscal decorrente de irregularidades, o que
resultou em aplicação no fundo com recursos próprios ou subscrição voluntária,
em detrimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica referente ao ano-calendário
1999, e, conseqüentemente, em recolhimento a menor do IRPJ, conforme
considerações feitas nos itens acima.
Sobre os demais questionamentos levantados pela Impugnante - as
irregularidades fiscais apontadas, a comprovação da sua regularidade fiscal, sobre
o momento da sua verificação, sobre o FGTS - a sede adequada para a discussão
de todas essas questões era o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivos Fiscais - PERC.
O presente processo administrativo fiscal trata do lançamento praticado e da sua
regularidade, que, como vimos, encontra-se lastreado na legislação regente. O
Contribuinte ora lmpugnante recebeu o Extrato e não apresentou o PERC dentro
do prazo legal, no qual poderia ter discutido essas questões aqui
intempestivamente levantadas, tomando o auto de infração lavrado necessário
em decorrência da falta de pagamento do imposto.
De todo o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA TOTAL do crédito tributário lançado.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não é caso de nulidade do lançamento quando o ato foi praticado com
observância dos seus pressupostos legais e quando dos autos se permite a
identificação da infração imputada e os motivos da autuação.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.892 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003449/2004-90
6
INCENTIVOS FISCAIS. FINAM.
Não confirmada pela Secretaria da Receita Federal a opção pela aplicação em
fundos de investimentos regionais, sem que O interessado comprove ter
apresentado qualquer manifestação no prazo legal, mantém-se a exigência do
imposto equivalente àquele pago a menor em virtude de excesso de valor
destinado para O fundo, que passa a ser considerado como aplicação com
recursos próprios ou subscrição voluntária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 355/385),
no qual defendeu a insubsistência do lançamento.
Ao apreciar o Recurso Voluntário interposto, a 2a Turma Ordinária, da 1a Câmara,
da 1a Seção deste CARF, por meio do Acórdão no 1102-000.318 (fls. 500/512), decidiu, por voto de
qualidade, converter o julgamento em diligência a fim de que a Unidade de Origem trouxesse
elementos e/ou argumentos que vinculem a cópia da AR de e-fls. 336-337 à ciência do extrato de
aplicação em incentivos fiscais controvertida.
Cumprindo ao que restou determinado no v. acórdão, às fls. 515, foi proferido
despacho informando que não foi possível identificar elementos e/ou argumentos que poderiam
vincular a cópia do AR de fls. 336 e 337 à ciência do extrato de aplicação em incentivos fiscais
controvertida.
Às Fls. 520/523, a Recorrente apresentou manifestação alegando que:
(a) Demonstrou, dentre outros argumentos, que a acusação fiscal é desprovida de
prova, afrontando o artigo 142 do CTN, tendo em vista a ausência de juntada
aos autos do “Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais” e ausência de prova
do seu recebimento pela Recorrente. Assim, defende que o auto de infração
deve ser cancelado.
(b) Alega que, nos termos do artigo 603 do Decreto no 3.000/99 e da Norma de
Execução Corat no 05/2004, bem como do voto vencido da Resolução no 1105-
000.318, o “Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais” é pressuposto
indispensável para a constituição do crédito tributário pela autoridade
administrativa. Alega ser firme a jurisprudência da Colenda 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais sobre a necessidade de juntada no processo do
“Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais” e da prova do seu recebimento
pelo contribuinte.
(c) Destaca que o ônus da prova para constituição do crédito tributário é da
autoridade administrativa. E, no caso concreto, não há prova da acusação fiscal,
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.892 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003449/2004-90
7
pois, repita-se, o “Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais” não está juntado
aos autos e também há prova do seu recebimento pela Recorrente.
(d) Reitera o pedido de provimento do recurso voluntário para reformar a decisão
recorrida, cancelando se integralmente o auto de infração lavrado.
Assim, o processo foi devolvido ao CARF para a continuidade do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
A égide do processo envolve Auto de Infração de IRPJ, por suposto “Excesso de
Aplicação em Incentivos Fiscais em detrimento do IRPJ em anexo”.
Para se contextualizar o litígio, sob a óptica normativa, a discussão alcança os
valores destinados ao Fundo de Investimento da Amazônia – FINAM, que foi instituído pelo
Decreto-lei n. 1.376/74 e tem, como parte de seus recursos, os incentivos fiscais.
O §1o do artigo 4o da Lei n. 9.532/97 previa que a pessoa jurídica poderia
manifestar a opção de recolher parte de seu IRPJ para o FINAM, a partir do código de receita
incluído no DARF. Assim, nota-se que, por tal procedimento, a União financiava o fundo, com
parte do IRPJ a ser recolhido pelo contribuinte, autorizando que o pagamento de parcela do
imposto fosse direcionado ao próprio FINAM.
O §5o do artigo 4o previa que a opção de pagar o IRPJ, mediante a destinação ao
FINAM era irretratável. Porém, o §6o dispunha que se os valores destinados para os fundos, na
forma deste artigo, excedessem o total a que a pessoa jurídica tivesse direito, apurado na
declaração de rendimentos, a parcela excedente seria considerada como subscrição voluntária
para o fundo destinatário da opção manifestada no DARF.
Assim, em alguns casos, a pessoa jurídica destinava parte do seu pagamento do IRPJ
ao FINAM, de modo irretratável. Porém, por não ter direito o “pagamento de imposto” era
convertido em subscrição voluntária ao FINAM. Em tal hipótese, a diferença de IRPJ deveria ser
paga com acréscimo de multa e juros, calculados em conformidade com a legislação do imposto
de renda.
Esse dispositivo passou a ser regulado pela Norma de Execução CORAT n. 05, de
30/11/2004. Segundo o Anexo Único de tal norma, o sistema-IRPJOEIF 2000 analisa as
informações referentes às opções de aplicação de parcela do imposto sobre a renda das pessoas
jurídicas (IRPJ) nos Fundos de Investimento Regionais (FINOR, FINAM E FUNRES), fornecidas pelo
contribuinte na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), ano-
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.892 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003449/2004-90
8
calendário de 1999, exercício de 2000, fazendo os ajustes necessários e emitindo extrato para o
contribuinte, em que é demonstrada a situação das aplicações manifestadas. Tal extrato, a título
de curiosidade, é designado de Extrato de Aplicação de Benefícios Fiscais.
Assim, segundo o referido ato normativo, o contribuinte, recebendo os extratos,
poderá
(...) solicitar, caso seja do seu interesse, a revisão de suas aplicações por
intermédio do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais
(Pero). No caso do IRPJ referente ao ano de 1999, o Ato Declaratório Executivo
Corat n. 96, de 10 de setembro de 2002, determinou a data de 28 de fevereiro de
2002 como prazo final para a apresentação do referido pedido.
No referido ato, ainda, determina-se que:
Caso, após a autuação, o contribuinte alegue o não recebimento do Extrato de
Aplicação em Incentivos Fiscais, a unidade deverá diligenciar para a localização do
AR respectivo no sistema Sucop. Não sendo possível recuperá-lo, a unidade
deverá rever o auto de infração de ofício e reabrir o prazo para exame do Perc.
Feito esse esclarecimento, no caso concreto, segundo o Termo de Constatação que
embasa o Auto de Infração, em sua fl. 02, “apurou-se um crédito tributário a constituir,
correspondente ao pagamento a menor do imposto de renda em virtude do excesso de valor
destinado ao FINAM em DARF específico (§7° do art. 4° da Lei n° 9.532/97), conforme
demonstrativo anexo, que passa a fazer parte integrante deste como se nele transcrito”.
O fato gerador, conforme descrito no Termo de Constatação é “Excesso de
Aplicação em Incentivos Fiscais em detrimento do IRPJ em anexo.”, conforme se depreende à fl.
02.
Por sua vez, à fl. 03, no “Demonstrativo De Apuração - Excesso De Aplicação em
Incentivos Fiscais (FINAM-FINOR-FUNRES) em Detrimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica”
há uma tabela em que constam os pagamentos de IRPJ por estimativa, o pagamento por DARF
específico ao FINAM, o valor destinado aos fundos e o “valor de incentivos fiscais a que o
contribuinte tem o direito reconhecido pela SRF (sistema OEIF 2000 FJOU PERC 2000) – extrato
enviado ao contribuinte” que, no caso concreto, foi apontado como “zero”.
Ou seja, depreende-se que a Secretaria da Receita Federal – SRF entendeu que o
sujeito passivo não detinha o direito de usufruir o FINAM para fins de benefício de IRPJ. Assim,
converteu seu pagamento, a título do referido tributo, em “subscrição voluntária ao FINAM”, nos
termos do §6o do artigo 4o da Lei n. 9.532/96. O Auto de Infração, assim, é decorrente do
consequente pagamento a menor do IRPJ e lavrado com base no §7o do artigo 4o da Lei n.
9.532/97.
Note-se que no auto de infração e no termo de constatação, não foi juntado o
Extrato de Aplicação de Benefícios Fiscais, nem constam elementos mais claros sobre as razões do
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.892 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003449/2004-90
9
não reconhecimento, pela SRF, do direito ao benefício FINAM. Já à fl. 05, constam as DARF
destinadas ao FINAM e a indicação do valor de R$ 1.635.668,74, que embasou a cobrança de IRPJ.
A partir dos esclarecimentos da Impugnação, a Recorrente relata que, em
diligências para buscar compreender a razão da cobrança de IRPJ, e em especial, por conta de um
dos “prints” anexos ao auto de infração, identificou a existência do Processo n°
13807.009410/2004-14 que teve por objeto o Excesso de Aplicação em Benefícios Fiscais.
Segundo trecho citado pela Impugnante de decisão administrativa proferida em tal
processo, a SRF emitiu extratos de informações a respeito das aplicações efetuadas pelo
interessado, sem sua manifestação no prazo legal. Assim, elaborou-se um Demonstrativo de
Apuração - Excesso de Aplicação em Incentivos Fiscais (FINAM- FINOR - FUNRES) em Detrimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - ano-calendário 1999.
Ou seja, entendeu-se que o sujeito passivo não detinha direito ao FINAM e que,
deixando de se defender no prazo legal, seria cabível o IRPJ por auto de infração.
A Recorrente, por outro lado, quando da apresentação de sua Impugnação
sustentou que não consta dos autos os referidos comprovantes, isto é, o Extrato, e ela não foi
intimada para apresentar o chamado Pedido de Revisão de Ordem de Benefícios Fiscais – PERC.
Aponta também que não há em tal processo elementos que demonstram como foi apurado o
excesso, de modo que não poderia sequer contestá-lo e que não sabe qual a acusação que lhe foi
imputada.
Em seguida passou a levantar hipóteses sobre porque houve tal excesso, passando
a se defender de tais possíveis acusações.
No acórdão de 1a instância, sustentou-se que a Recorrente foi intimada por AR dos
Extrato de Aplicações de Incentivos Fiscais (fls. 336/337) e, mesmo assim, deixou de apresentar o
PERC no prazo legal.
Por sua vez, no julgamento do CARF, determinou-se diligência para se certificar que
o AR de fls. 336/337 é possível um vínculo ou um argumento que sustente que o sujeito passivo foi
intimado dos extratos produzidos pela SRF. O resultado da diligência foi o seguinte à fl. 515:
Em atendimento à Resolução de fls. 500 a 512, informamos que não conseguimos
identificar elementos e/ou argumentos que poderiam vincular a cópia do AR de
fls. 336 e 337 à ciência do extrato de aplicação em incentivos fiscais controvertida.
Assim, devolvemos o processo ao CARF para a continuidade do julgamento.
Portanto, não há certeza se o Recorrente foi intimado dos extratos de aplicação do
benefício fiscal.
Como bem aponta o Recurso Voluntário, à fl. 337, sem ter acesso ao Extrato de
Aplicações de Incentivos Fiscais, a Recorrente não tem ciência dos motivos de fato e de direito
pelos quais não teria o direito de usufruir o FINAM. Se os documentos não estão nos autos e nem
há prova de que foi intimada – haja vista que se constatou que não há meios de se demonstrar
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.892 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003449/2004-90
10
que o AR, em questão, tratava do envio dos extratos, a lisura do processo administrativo que lhe
coibiu de usufruir o benefício fiscal do FINAM é posta em dúvida, o que macula,
consequentemente, a liquidez e certeza do lançamento tributário.
Como o Processo Administrativo n. 13807.009410/2004-14 é um pressuposto do
lançamento, no caso sob análise, a dúvida objetiva de sua lisura – em especial o contraditório –
compromete a liquidez e certeza do lançamento tributário.
O artigo 9o do Decreto n. 70.235/72 prescreve que a autoridade deve juntar, no
auto de infração, todos os elementos de prova para provar a infração do sujeito passivo. No caso
concreto, ao não juntar a prova de que a Recorrente perdeu o prazo para apresentação do PERC –
que seria um pressuposto para a lavratura do auto de infração - o lançamento deixou de anexar
elemento essencial, surgindo uma dúvida objetiva que compromete sua certeza.
Assim, diante da incerteza da intimação da Recorrente no bojo do Processo
Administrativo 13807.009410/2004-14, relatada pela autoridade administrativa à fl. 515, entendo
que o lançamento deva ser cancelado.
Assim, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 534
DF CARF MF
Original